Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-73.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 629.293.131-53 (APELADO), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), GUILHERME PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.511-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001625-73.2017.8.11.0002

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: CÂNDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –

PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –CONFIGURADO O INTUITO PROTELATÓRIO – HIPÓTESE DO INCISO VII DO ARTIGO 80 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não
há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Demonstrado o interesse da parte em rediscutir os pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular,

incorreu a parte na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15, sendo certo que o meio adequado para as partes demonstrarem o inconformismo da sentença proferida pelo juízo
a quo
corresponde ao recurso de apelação e não ao recurso de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do artigo 405 do CC/2002 e correção monetária pelo INPC desde evento danoso,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, inciso III, do CPC/15 (ID 39967570).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição no julgado com relação ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, o qual foi rejeitado e impôs à embargante a condenação ao pagamento da multa de 1% do valor atribuído à causa, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do CPC/15 (ID 39967580).

Em suas razões recursais (ID 39967586), a seguradora alega que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
)
.

Defende a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sustenta ainda ser descabida a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pois a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo discutir a existência de contradição no que se refere ao
quantum
fixado à título de horários sucumbenciais.

Assim, requer a reforma da sentença para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada, com a redução dos honorários sucumbenciais e o afastamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa imposta a apelante pela oposição dos embargos de declaração.

Alternativamente, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca com a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, nos termos do
caput
do artigo 86 do CPC/15.

Sem contrarrazões
(ID 39967590).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CÂNDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 10/03/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 39966234; 39966235; e 39966236).

Em sua inicial (ID 39966233), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial, mesmo tendo a apelante sucumbido minimamente, além de ter imposto à apelante o pagamento de multa de 1% do valor atribuído à causa pela oposição dos embargos de declaração.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Com relação à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula no 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Ademais, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima ou sucumbência recíproca
.

Além disso, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”

(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei”

(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).” (APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

No tocante ao pedido para que seja afastada a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, aplicada à parte apelante quando da oposição do recurso de embargos de declaração, há que se destacar que restou configurado na decisão recorrida que o objetivo da parte foi rediscutir questões já apreciadas e julgadas com o intuito de alterá-las, vejamos (ID 39967580):

“(...)
No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8o, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto,
a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada
.

Nesse sentido,
sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2o do CPC, em 1% sobre o valor atribuído à causa
.
(...).”
(g.n.).

Assim, demonstrado o interesse da parte em rediscutir os pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular,

incorreu a parte na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15,
verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidentes manifestamente infundados;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Isso porque, o meio adequado para as partes demonstrarem o inconformismo da sentença proferida pelo juízo
a quo
corresponde ao recurso de apelação e não ao recurso de embargos de declaração. Assim, mantenho a decisão proferida no ID 39967580 em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA
- RECURSO REJEITADO.1-Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.2-In casu, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente quanto à possibilidade do Julgador retificar de ofício o valor da causa, quando comprovada a discrepância entre o valor indicado e a proveito econômico pretendido pela parte, fato que ficou evidente nos autos, razão pela qual, não há falar em omissão.3- Tendo em vista caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar rediscutir a matéria, para reformar o julgado proferido no Recurso de Apelação.”

(ED 95002/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 17/12/2018).
(g.n.).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA DE RAIO – FORÇA MAIOR – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) - IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As Concessionárias de energia somente respondem pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede. 2. No caso, o evento danoso foi causado por força incontrolável da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio -, o que rompe o nexo de causalidade entre o dano e a conduta (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré.
3. Verificado o caráter protelatório da interposição recursal, deve ser imposta multa por litigância de má-fé correspondente.
4. “Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (...), acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração” (STJ – 1a Turma– AgInt no REsp 1568139/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 17/05/2018, DJe 23/05/2018).”
(AgR 78155/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018).
(g.n.).

Ademais, a fixação dos honorários vai ao encontro do entendimento pacificado no STJ
quando do julgamento do ARESP 1337674/DF e RESP 1746254/SP.

Assim, caracterizada a hipótese dos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15 não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual mantenho a multa imposta à seguradora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e fixo os honorários recursais em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020